Tribunal: TJBA
Processo: 8002472-52.2022.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002472-52.2022.8.05.0032 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: JUVAN SILVEIRA GUIMARAES e outros Advogado(s): EDILTON DE OLIVEIRA TELES APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGADO ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. NÃO EVIDENCIADA EXISTÊNCIA DE INEXATIDÕES MATERIAIS, ERROS DE REDAÇÃO OU DE CÁLCULO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º 8002472-52.2022.8.05.0032, nos quais figuram como Embargante MUNICÍPIO DE BRUMADO e como Embargado DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Salvador na data registrada no sistema de processo eletrônico. PRESIDENTE Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos Relator